Tribunal: TJMT
Processo: 0013118-85.2010.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013118-85.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON REGINALDO DE JESUS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS PINHEIRO DA SILVA - CPF: 031.335.721-80 (VÍTIMA), VALDINEI PEDRO DE SOUZA - CPF: 005.439.941-63 (ASSISTENTE), MAURICIO MANIÇOBA PESSOA (ASSISTENTE), SEBASTIAO PERES BATISTA - CPF: 535.930.811-72 (ASSISTENTE), DIEGO GUSTAVO DE AZEVEDO (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA (ASSISTENTE), VALDINEI PEDRO DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMIR GODOY DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMI
NAL
.
HOMICÍDIO
S

COMSUMADO E TENTADO
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL
,
NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI
.
INVIABILIDADE
.
APELANTE
PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
.
2.
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. TESE QUESITADA E RECHAÇADA PELO JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES CONFIGURADO. CRIMES PRATICADOS COM
DESÍG
NIOS AUTÔNOMOS. SOMA DAS PENAS. 3.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso,
o
iter criminis
fora quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu duas facadas
na região torácica e abdominal
, onde se localizam diversos órgãos vitais do corpo humano. Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou porquanto
o
ofendid
o conseguiu fugir
e recebe
r
ajuda médica logo em seguida.
Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

2. “
Inviável o reconhecimento do crime continuado, se essa hipótese foi
quesitada
e afastada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, mormente se constatado que
os crimes foram cometidos com desígnios autônomos.”

(
TJMT, N.U 0000545-81.2015.8.11.0028)

3
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Reginaldo de Jesus
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT que, nos autos da Ação Penal n.
0013118-85.2010.8.11.0042
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
10 (dez) anos de reclusão
,
em
regime inicial
fechado
,
pela prática
do crime de

homicídio
consumado, capitulado no

art. 121, caput, do Código Penal, em relação a vítima Douglas
Pinheiro da Silva
, e homicídio tentado tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal contra a vítima Valdinei
Pedro de Souza
.

O apelante,
nas razões recursais
que estão
no ID

182130458
,
requer
:

(i) a aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços), ao argumento de que a lesão “
não resultou perigo de vida
” e
(
ii
)
o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio, pois praticou duplo homicídio na mesma relação contextual, bem como em condições de tempo, lugar e modo de execução com unidade de desígnios.

O
Ministério Público,

nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
182130459
, manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
182998188
,
adota
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
ID
182132420, p. 01
-
08
, narra os fatos desta forma:

[...]

no dia 17 de julho de 2010, por volta das 15
:00
h
oras
,
NA MERCEARIA HELEN, TAMBÉM CONHECIDA COMO BAR DO JUAREZ, SITUADA NO BAIRRO JARDIM LIBERDADE, NESTA URBE E COMARCA
,
com unidade de desígnios, mediante golpes de faca não apreendida nos autos, os denunciados ADEMIR e CLEITON REGINALDO, que são cunhados entre si,
mataram
a vítima DOUGLAS PINHEIRO DA SILVA e, em CONCURSO MATERIAL,
tentaram matar
a vítima VALDINEI PEDRO DE SOUZA, também conhecido como Grilo.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que os denunciados e as vítimas ingeriam bebidas alcóolicas naquele bar quando, em determinado momento e por razão desconhecida, iniciaram uma discussão.

04. Aparentemente apaziguada a rusga, o denunciado CLEITON REGINALDO saiu do bar, armou-se com faca e retornou ao local do
crime, quando, imbuído de sentimento de vingança e com a inequívoca intenção de matar, desferiu golpes de faca contra a vítima
VALDINEI
que, por sua vez, mesmo ferido, conseguiu se desvencilhar e foragiu em desabalada carreira para a via pública, no que foi perseguido pelos denunciados
CLEITON
e
ADEMIR (fls. 33/35)
.

05.
Os golpes de faca desferidos pelo denunciado
CLEITON REGINALDO
atingiram a vítima
VALDINEI
no abdômen, conforme laudo pericial médico de lesão corporal com mapa topográfico de fls. 61/65.

06.
Em seguida, a vítima
DOUGLAS
, com uma garrafa em punho, também correu para a via pública, com a intenção de alcançar os denunciados e evitar a morte do ofendido
VALDINEI
, quando logrou alcançar o denunciado Ademir, e desferiu um golpe com a garrafa na sua cabeça.

07.
Apurou-se que, naquele momento, o ofendido
DOUGLAS
escorregou e caiu no chão, oportunidade em que os denunciados cessaram a perseguição à vítima
VALDINEI
.

08.
O denunciado
ADEMIR
desferiu um chute contra a cabeça da vítima
DOUGLAS
, que estava caída no chão, portanto,
impossibilitada de se defender
, enquanto o acusado
CLEITON REGINALDO
abaixou-se e passou a desferir golpes de faca contra o ofendido
DOUGLAS
, atingindo-o nas regiões torácica e escapular direitas, e na região dorsal inferior esquerda externa, que causaram a sua morte instantânea por choque hemorrágico, conforme comprovam o laudo pericial médico de necropsia com mapa topográfico de fls. 52/57.

09.
Enquanto o denunciado
CLEITON REGINALDO
golpeava a vítima
DOUGLAS
, o acusado
ADEMIR
dizia: “Tem que matar mesmo!”.

10.
A vítima
VALDINEI
conseguiu foragir e foi socorrido por um familiar que o levou, ao que parece, para o pronto socorro municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos que evitaram a sua morte.

11.
Portanto, em relação ao ofendido
VALDINEI
, o homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias as vontades dos denunciados
ADEMIR E CLEITON REGINALDO
.

[...]
Destaques
no original

Conforme relatado, a materialidade e autoria do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a
postular a majoração da fração da tentativa e o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de homicídio pelos quais foi condenado.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória
no que diz respeito a aplicação da fração da tentativa
:

[...]

Em relação ao crime de homicídio tentado, que teve como
vitima
VALDINEI PEDRO DE SOUZA
:

[...]

De outro lado, uma vez reconhecida a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal,
diminuo a pena em 1/3 (um terço).

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da proximidade do resultado “morte”, pois a vítima foi atingida por dois golpes de faca na região torácica e abdominal e, decorrência, teve hemorragia interna e foi submetida a cirurgia de grande porte, com anestesia geral, drenagem torácica e
laparatomia
exploradora, necessitou de transfusão de sangue e permaneceu internada durante nove dias.

[...]
.
Destaques

no

original

N
o

caso
destes autos
,
é imperioso reconhecer que não
merece prosperar o pedido de m
ajoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa
em relação a vítima
Valdinei Pedro de Souza
para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei
.

Com efeito,
o percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.
Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início
,
a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação
,
a redução será menor.

S
obre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da
pena
, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça,
no que diz respeito à matéria
, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado
pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22
.
09
.
2020
e publicado no

DJe

de
28
.
09
.
2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

Volvendo-se ao caso em apreciação,
infere-se que
a magistrada considerou

“
para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da proximidade do resultado “morte”, pois a vítima foi atingida por dois golpes de faca na região torácica e abdominal e, decorrência, teve hemorragia interna e foi submetida a cirurgia de grande porte, com anestesia geral, drenagem torácica e
laparatomia
exploradora, necessitou de transfusão de sangue e permaneceu
internada durante nove dias
.
”

Vê-se, portanto, que
o
iter criminis

foi
quase todo percorrido, visto que a vítima
recebeu
duas facadas
na região torácica e abdominal
,

onde se localizam
diversos órgãos vitais
do corpo humano
, tanto que teve hemorragia interna e teve que ser submetida a cirurgia de grande porte
. Trata-se
,
pois
, de tentativa cruenta e perfeita,
porque
foi
realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que
somente não se consumou porquanto
o
ofendid
o

conseguiu fugir
e
recebe
r
ajuda médica logo em
seguida, estando
,
destarte
,

escorreita a fração de 1/3 (um terço) fixada na sentença
condenatória
.

No que tange ao pedido visando o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva, com o afastamento do concurso material entre os delitos contra a vida
praticados
apelante, é imperioso registrar que
não lhe assiste razão
.

Aliás, sobre a matéria, o art. 71 do Código Penal, dispõe de forma clara e objetiva que:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os
subseqüentes
ser havidos como continuação do primeiro,
aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

Como é sabido, no ordenamento jurídico-penal pátrio, três teorias buscam explicar o instituto da continuidade delitiva. Para a teoria objetiva, o reconhecimento do crime continuado se condiciona à aferição positiva dos requisitos objetivos, elencados no dispositivo legal acima reproduzido, quais sejam: condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Por seu turno, a teoria subjetiva defende que basta, para a incidência da continuidade delitiva, que haja unidade de desígnio, isto é, relação de contexto entre as diversas infrações penais praticadas pelo agente. Por fim, a teoria objetivo-subjetiva, de natureza híbrida, apregoa que, em se tratando de crime continuado, deverão ser consideradas não só as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, mas também a unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas.

Certamente, a teoria objetivo-subjetiva é a mais coerente com o vigente sistema penal, que, na linha das lições de Rogério Greco, “
(...) não quer que as penas sejam excessivamente altas, quando desnecessárias, mas também não tolera a reiteração criminosa. O criminoso de ocasião não pode ser confundido com o criminoso contumaz
”.
(In Código Penal Comentado – 10. Ed. Niterói,
Rj
:
Impetus
, 2016, p. 230).

Ainda nessa senda, impende salientar que existem dois tipos de crimes continuados: o primeiro, é aquele descrito no caput do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva simples), ou seja, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, cujo aumento varia de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços); ao passo que a segunda modalidade, corresponde ao crime continuado qualificado ou específico que, além de exigir o atendimento das citadas condições, incide particularmente nos casos de crimes dolosos, praticados contra vítimas diferentes e com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese, essa, que está insculpida no parágrafo único do aludido dispositivo legal e que autoriza um aumento de pena de até o triplo.

A propósito, sobre o tema, eis os ensinamentos do já citado Rogério Greco:

[...] Crime continuado simples e crime continuado qualificado

A possibilidade de haver a continuidade delitiva nas infrações penais em que o agente tenha atuado com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa, contra vítimas diferentes, fez surgir a distinção entre o crime continuado simples e o crime continuado qualificado. Diz-se simples o crime continuado nas hipóteses do caput do art. 71 do Código Penal; qualificado é o crime continuado previsto no parágrafo único do art. 71 do mesmo diploma repressivo, que permite aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo.

O parágrafo único do art. 71 do Código Penal determina sejam observadas as regras do parágrafo único do art. 70, que prevê o chamado concurso material benéfico, bem como a do art. 75, que cuida do limite das penas. O concurso material benéfico será visto mais adiante. A referência ao art. 75 do Código Penal não impede de ser aplicada uma pena superior a trinta anos ao agente, pois o mencionado artigo diz textualmente que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos, ou seja, à primeira vista, o condenado não poderá cumprir ininterruptamente mais do que trinta anos, podendo, contudo, ser condenado a uma pena bem superior àquela a que deverá efetivamente
cumprir. [...].
(in Código Penal: comentado. 10. ed. Niterói, RJ:
Impetus
,
2016, p. 232).

Na espécie, no entanto, não se pode aplicar a regra da continuidade delitiva, eis que não obstante os crimes de homicídio consumado e tentado
descritos na denúncia
tenham sido praticados
pelo apelante
no mesmo dia, hora e local,
utilizando-se
do mesmo
modus operandi
, restando preenchido, portanto, o requisito objetivo, não restou configurada a presença do requisito subjetivo, porquanto não há demonstração da unidade de desígnios ou relação de contexto entre as ações criminosas.

Por conseguinte, embora o apelante invoque a ocorrência da continuidade delitiva, não há configuração em concreto dessa situação. O que existe, em verdade, é a caracterização do concurso material, que, tal como o concurso formal impróprio, impõe a soma das penas, pois de fato, houve, efetivamente, homicídios praticados na mesma ocasião, todavia, oriundos de
desíg
nios autônomos, isto é, da vontade deliberada do apelante, que consubstancia o dolo, de levar a efeito a morte das duas vítimas ou ao menos assumir o resultado de assim ocorrer.

Isso porque, consta destes autos que após um pequeno desentendimento entre a partes envolvidas, o apelante saiu e voltou com uma faca com o objetivo de ceifar a vida das duas vítimas tento desferidos vários golpes de facas com desígnios autônomos de matar cada uma delas tendo perseguido uma na parte de fora do estabelecimento comercial em que bebiam e esfaqueado a outra covardemente por várias vezes após essa ter se desequilibrado
,
caído ao solo
e levado um chute na cabeça por parte do
codenunciado
Ademir Godoy de Souza
.

Se isso não bastasse, é imperativo reconhecer que a continuidade delitiva postulada neste recurso foi
quesitada
no Plenário do Júri e rechaçada pelos jurados que
,
com base nos elementos fáticos
existentes nestes
autos e nos debates realizados
,
entenderam que ficou configurado o concurso material de crime, razão pela qual deve ser preservada a
s
oberania dos
v
ereditos,
em conf
ormidade com o art. 5º, XXXVIII,
da Constituição
Federal
.

Com efeito,
s
ituação muito semelhante à do apelante já foi analisada
por este
Tribunal de Justiça, cuja conclusão foi justamente pel
a manutenção do
reconhecimento do concurso
material
de homicídios, tal como pode ser visto da ementa do julgado abaixo transcrita:

APELAÇÃO CRIMINAL –
JÚRI – CRIMES DE HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - 1. PRELIMINAR MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO À SÚMULA 713 DO STF – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL QUE FUNDAMENTA O APELO – MERA IRREGULARIDADE – 2. APELO DA DEFESA - CASSAÇÃO DO VEREDICTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS PELAS PARTES – EMBASAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO – 3. ERRO NO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA RESPALDADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA C, DA CF/1988 – 4.
CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS A LEGITIMAR A INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
– PRELIMINAR MIMISTERIAL REJEITADA - APELO DA DEFESA DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Constitui mera irregularidade a falta de indicação do dispositivo legal em que se baseia a Apelação interposta contra decisões do Júri, se a parte apresenta fundamentos para o Apelo que possibilitam a delimitação do pedido;

2. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão condenatória do Conselho de Sentença, escolhida dentre as versões debatidas em plenário, e não inteiramente divorciada do conjunto probatório;

3. Havendo forte substrato probatório assinalando que o apelante agiu mediante emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (disparos de arma de fogo que as atingiram de surpresa), não há falar-se em exclusão da sobredita qualificadora e, tampouco, em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos;

4.
Inviável o reconhecimento do crime continuado, se essa hipótese foi
quesitada
e afastada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, mormente se constatado que os crimes foram cometidos com desígnios autônomos
. (
TJMT, N.U 0000545-81.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento

ao recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Reginaldo de Jesus
,

mantendo
inalterado
o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024